Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-82.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, majorado por se tratar de padrasto da vítima (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP). A Defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, ressaltando que a condenação se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima, são suficientes para a condenação do réu pela prática de estupro de vulnerável, majorado, diante da ausência de outros elementos confirmatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta, capaz de demonstrar de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito, sendo insuficiente a palavra isolada da vítima quando desacompanhada de outros elementos que a corroborem.
4. A jurisprudência reconhece valor especial à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que esteja em harmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.
5. A genitora da vítima prestou depoimento ambíguo, admitindo que a filha eventualmente mente e expressando apenas convicção parcial sobre a veracidade do relato.
6. O réu negou veementemente a prática do ato libidinoso e apresentou versão verossímil, amparada por contexto familiar harmônico e pela ausência de antecedentes ou outras acusações semelhantes.
7. Diante da dúvida razoável quanto à ocorrência do ato doloso descrito na denúncia, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.